Tribunal: TJBA
Processo: 8006699-72.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006699-72.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: RICARDO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: RICARDO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO/
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PERÍCIA MÉDICA ATESTANDO A CAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA. DOENÇA
S

IMPASSÍVEIS DE GERAR INAPTIDÃO PARA O TRABALHO

E DESCONEXA
S
COM O EMPREGO EXERCIDO
. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PELO
S
ART
S
.
42 E

59

DA LEI Nº.
8.213
/91.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO INSS.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DISPÊNDIO
. RECURSOS
CONHECIDOS E IM
PROVIDOS.

01. No caso vertente, o apelante pretende a concessão do benefício por incapacidade permanente ou restabelecimento do auxílio-doença, baseando-se nas moléstias que o acometem.

02. No entanto, o Laudo Pericial é elucidativo e suficiente para atestar, de forma indeclinável, a aptidão da parte autora para o trabalho, tendo em vista que as enfermidades identificadas não são derivadas da atividade laboral e porque, ao tempo da perícia, o segurado estava apto ao exercício do ofício em que se emprega.

03. Desse modo, não se amolda, a hipótese dos autos, à situação
fática apta
ao pagamento de qualquer
benefício previdenciário, dado que
não foram observados os requisitos previstos nos
art
s
.
42 e

59
da lei nº
8.213
/91
.

05. Quanto ao pleito recursal formulado pela Autarquia Previdenciária, não é possível acolher o pedido de ressarcimento, relativo aos honorários periciais, quando não houve comprovação da despesa por parte da ré.

06. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
19 de setembro de 2022.